Tribunal: TJBA
Processo: 8115411-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115411-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREA MARQUES SILVA, VANESSA MARIA SANCHES DE SANTANA FERREIRA

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO, MARISSOL JESUS FILLA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIO DO PRODUTO.
LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DA FABRICANTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas pelos autores e por fabricante de veículos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação do serviço em razão de atraso na entrega de veículo novo e defeitos apresentados, condenando ao pagamento de indenização por danos morais, mas afastando lucros cessantes, excluindo instituição financeira do polo passivo e indeferindo pedido de carro reserva. Os autores pleiteiam a reinclusão do banco, indenização por lucros cessantes, majoração dos danos morais e fornecimento de veículo reserva. A fabricante requer a exclusão da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a preliminar de inadmissibilidade
do recurso dos autores
por ausência de dialeticidade;
(ii)
a legitimidade passiva da instituição financeira integrante da cadeia de consumo; (
i
ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço; (i
v
) o cabimento de lucros cessantes; (v) a configuração e o quantum dos danos morais; e (v
i
) a obrigatoriedade de fornecimento de carro reserva durante o prazo de reparo.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso dos autores impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

4. A instituição financeira integra a cadeia de consumo e atua em parceria com a montadora, sendo responsável solidária pelos vícios do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

5. O atraso de aproximadamente quatro meses na entrega do veículo, aliado à apresentação de defeito no momento da disponibilização e vício posterior, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva dos fornecedores.

6. Os lucros cessantes exigem prova concreta do prejuízo, não sendo suficientes alegações genéricas ou baseadas em estimativas pretéritas, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento.

7. Os danos morais estão configurados, pois a situação ultrapassa mero inadimplemento contratual, atingindo a legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição de bem novo, sendo adequado o valor fixado de R$ 10.000,00.

8. Não há obrigação de fornecimento de carro reserva dentro do prazo legal de 30 dias para reparo do vício, conforme art. 18 do CDC, inexistindo descumprimento que justifique tal medida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
Recurso da fabricante desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras vinculadas à comercialização de veículos integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios do produto. 2. O atraso na entrega de veículo novo, aliado à existência de defeitos, configura dano moral indenizável. 3. Os lucros cessantes dependem de prova concreta do prejuízo, não sendo admitidas presunções. 4. Não há obrigação automática de fornecimento de carro reserva durante o prazo legal de reparo do vício.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 1.010; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2440390/SP; STJ, AgInt no AREsp 2194058/SC; TJBA, Apelação nº 8037293-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 13/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
recursos
simultâneos
de
APELAÇÃO CÍVEL
81
1
5
4
11
-
97
.20
24
.8.05.0001,
em que
são
apelantes
RICARDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
e

CRUZ OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
(autores)
,
bem como
RENAULT DO BRASIL S/A
(1ª ré);
e apelados

RI
CARDO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
e

CRUZ OLIVEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA;

RENAULT DO BRASIL S/A, BANCO RCI BRASIL S/A
e
EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara C
ível,
do Tribun
al de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de inadmissibilidade do recurso dos autores;
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso d
a
Renault do Brasil S.A;
e
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
dos autores

apenas para
acolher a preliminar

e, por conseguinte,
reconhecer a legitimidade passiva do Banco RCI Brasil S.A
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça